Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL/OMISSÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido subsidiário para que no total da condenação seja possível compensar os valores disponibilizados para a parta autora e que foram comprovados nos autos. Ainda, sustenta o erro material no acórdão que fixou a condenação em honorários sobre o valor da causa, quando deveria adotar o valor da condenação.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. De fato, há vício no acórdão quanto à omissão no pedido subsidiário para a compensação do montante devido com o valor disponibilizado. No ponto, constata-se que o acórdão mencionou o ofício ID 53929228 expedido pela Caixa Econômica Federal para subsidiar a conclusão de que os valores não foram recebidos pela parte autora. Todavia, razão assiste à parte embargante quanto à demonstração nos autos de que os valores foram creditados na conta da parte autora. Isso porque aquele Ofício da Caixa Econômica Federal apontou que a conta “22927-7” não seria da parte autora. Todavia, a quantia indicada nos autos foi disponibilizada na conta “2292-7”, que pertence à parte autora, tudo conforme ID 53928653 e 53929209, pág. 14.
IV. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão, conferindo-lhes efeitos infringentes, para que onde se lê: “V. (...) Somado a isto, o documento pessoal apresentado no ato da contratação não se pode aferir a assinatura e a foto não se trata da mesma pessoa da autora (ID 53928648). Além disso, a conta onde o valor do empréstimo foi creditado não é titularidade da autora (ID 53929228). Com efeito, a parte recorrente não desincumbiu de seu ônus processual em provar a relação jurídica entre as partes, nos moldes do art. 373, II, do CPC. VI. Assim, na espécie, resta evidente que a contratação foi decorrente de fraude, devendo declarar e reconhecer a inexistência de débitos, conforme consignado em sentença. VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95”, leia-se: “V. (...) Somado a isto, o documento pessoal apresentado no ato da contratação não se pode aferir a assinatura e a foto não se trata da mesma pessoa da autora (ID 53928648). Com efeito, a parte recorrente não desincumbiu de seu ônus processual em provar a relação jurídica entre as partes, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Assim, na espécie, resta evidente que a contratação foi decorrente de fraude, devendo declarar e reconhecer a inexistência de débitos, conforme consignado em sentença. VI. Por outro lado, razão assiste ao pedido subsidiário da parte ré recorrente. Isso porque é consectário lógico da nulidade do contrato a necessidade da parte autora restituir a quantia de R$ 1.877,95 depositada pelo banco réu na sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal (IDs 53928653 e 53929209, pág. 14.), face a necessidade de retorno das partes às condições anteriores, de modo a evitar enriquecimento ilícito. VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para autorizar que a parte ré efetue em face do valor da condenação a compensação com o montante disponibilizado na conta bancária da parte autora (R$ 1.877,95). Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95”.
V. Enfim, face o acolhimento dos embargos para dar provimento em parte ao recurso inominado fica afastada a condenação em honorários advocatícios, de modo que prejudicado o pedido da parte embargante para a modificação da base de cálculo daquela condenação.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material/omissão nos termos indicados no item IV da ementa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.